Tribunal: TJMT
Processo: 1034134-03.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Vistos etc.,
Em que pese caracterizada a legitimidade do patrono da causa para recorrer dos honorários advocatícios, tal circunstância, por si só, não conduz à isenção disposta no art. 3o, inciso V, da Lei Estadual n° 7.603/2001 (acrescentado pela Lei no. 11077/2020).
Isso porque, referida norma aplica-se nos casos de execução de honorários advocatícios, isentando o advogado do pagamento de emolumentos, despesas e custas, senão vejamos:
Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
[...];
V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.
No caso, o processo encontra-se na fase de conhecimento, sendo que o apelante pretende a reforma da sentença quanto à concessão da justiça gratuita aos réus e ao arbitramento dos honorários advocatícios, não se tratando, portanto, de execução, de maneira que o apelante não está isento do recolhimento do preparo recursal.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido e determino o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.